Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0721540-57.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Diante da impugnação à gratuidade de justiça em contraminuta, sob a alegação de que o agravante “recebe um salário de R$ 30.126,34 (trinta mil cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) mensais, além de ser proprietário de um vasto patrimônio” (id. 61802021), faculto ao interessado Lívio Pinto a comprovação desse fato, mediante a juntada de documento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. 2. Decorrido o prazo supra, intimem-se os reclamantes agravantes para manifestação sobre a impugnação à gratuidade de justiça e eventuais documentos juntados pelo interessado, devendo comprovar a hipossuficiência financeira com a juntada de documentos, tais como, contracheque, extratos bancários, entre outros, sob pena de revogação do benefício concedido. Faculta-se ainda aos agravantes manifestação sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 5 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator